Tribunal: TJBA
Processo: 8074633-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074633-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR EMBARGADO: PAULO TACIO PINHEIRO SOUSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., em face do acórdão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n° 8074633-88.2024.8.05.0000, declarando extinta a Ação de Busca e Apreensão n° 8004070-47.2024.8.05.0072, movida em desfavor de Paulo Tacio Pinheiro Sousa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão no pronunciamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o decisum hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados pela ora Embargante, não havendo omissão a ser suprida. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 8074633-88.2024.8.05.0000, figurando como Embargante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO HONDA LTDA., sendo Embargado PAULO TACIO PINHEIRO SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador, 1 de Julho de 2025.